Tribunal: TJDFT
Processo: 0726480-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DOS SERVIÇOS HOME CARE. PERÍCIA MÉDICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AVILTAMENTO OU SUPERVALORIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A impugnação da proposta de honorários periciais supõe a censura mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, exortações genéricas, tampouco a menção, como parâmetro, ao preço regularmente cobrado em perícias realizadas em outros processos judiciais, que não guardam semelhanças entre si.

2. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3. Fixado, no caso concreto, valor que atenda aos sobreditos parâmetros, o qual não se revela exorbitante e nem destoa da quantia ordinariamente reconhecida como razoável e apropriada pela jurisprudência desta Corte, não há que se falar em necessidade de sua redução, devendo ser mantido o quantum fixado em primeira instância.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.